Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715583-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUCILNEIDE ROCHA DRUMON AGRAVADO: FRANCISCO EUDES DA SILVA, MARIA GORETE DE FATIMA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA, MARIA ELIANE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DUCILNEIDE ROCHA DRUMON contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0700501-69.2022.8.07.0001 apresentado por FRANCISCO EUDES DA SILVA, MARIA GORETE DE FATIMA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA E MARIA ELIANE DA SILVA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por FRANCISCO EUDES DA SILVA - CPF: 351.074.561-20, MARIA GORETE DE FATIMA SILVA - CPF: 783.858.571-68, LIDIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 009.665.001-05 e MARIA ELIANE DA SILVA - CPF: 006.577.691-77 (exequentes) em desfavor de DUCILNEIDE ROCHA DRUMON - CPF: 072.589.501-25 (executados), cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/03/2024. Anote-se e registre-se. Retifique-se a autuação e corrija o valor atribuído à causa, fazendo constar o valor de R$ 27.795,84, bem como altere-se a CLASSE para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e o ASSUNTO para 9418. A sentença de ID 187399691 acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, a fim de CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos (ID Num. 112855893 - Pág. 1 e CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência mínima dos autores, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Intime-se o devedor para o pagamento do débito indicado na planilha de ID 190589736, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A intimação será realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Caso ocorra o pagamento, intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, sendo o seu silêncio interpretado como anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o devedor apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não sendo efetuado o pagamento voluntário da obrigação ou apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Confiro a esta decisão força de ofício e de mandado de intimação.” – ID 190598384 dos autos n. 0700501-69.2022.8.07.0001, sublinhei. Os embargos de declaração opostos por DUCILNEIDE ROCHA DRUMON (ID 190937002 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão: “A embargante afirma, no ID 190936996, que a decisão de ID 190598384 é contraditória e obscura ao argumento de que não há na sentença a fixação de multa pelo não atendimento da medida liminar, tendo sido, inclusive, feitos os reparos necessários no curso do processo. Ainda, sustenta que referida decisão é omissão por não ter este Juízo apreciado a petição ID 190666650. Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Note-se, ademais, que a decisão ID 192047166 trouxe clareza quanto aos acontecimentos no curso dos autos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Ademais, aguarde-se o decurso do prazo para a parte ré efetuar o reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel dos autores, quando da realização da perícia designada nos autos. Fica intimado o Ministério Público a ter ciência do curso do feito. Intimem-se.” (ID 192566316 na origem), sublinhei. E esta a decisão proferida após a decisão agravada e à qual a decisão acima faz referência: “Vistos em inspeção permanente. Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, decisão ID 190598384, em que a parte credora pede a intimação da parte devedora ao pagamento dos valores afetos à indenização pelo dano moral sofrido, bem como ao pagamento das astreintes decorrentes do não cumprimento da tutela de urgência deferida na decisão ID 112855893. Na referida decisão, ficou determinado que a ré, ora executada, promovesse, em até 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, o reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). E, pela detida análise dos autos, houve o devido reparo no vazamento, consoante se pode observar da decisão ID 113844125, não incidindo, pois, naquele momento, a multa diária pelo descumprimento da liminar deferida. Por certo, na decisão ID 134720636, houve o deferimento do pedido de produção de prova pericial a fim de esclarecer o vazamento, às expensas da parte autora, que se encontrava litigando sob o pálio da justiça gratuita, tendo sido determinado, na decisão ID 166856132, a realização de nova perícia, autorizada a quebra de paredes, teto e outras estruturas, conforme necessário, ficando esclarecido, ainda, na decisão ID 168976147, que “Quanto às despesas decorrentes de eventuais quebras de estruturas, estas serão atribuídas à parte ao final sucumbente, conforme dispuser a sentença". Tem-se, pois, que as estruturas do imóvel da parte autora inicialmente danificadas em razão do alegado vazamento foram objeto de reparo no curso do processo. De toda sorte, foi autorizado, no momento da perícia, a quebra das estruturas já reparadas, ficando claro que o conserto decorrente da perícia ficaria sob o encargo da parte vencida. E a sentença de ID 187399691, quanto à sucumbência, assim estabeleceu: “Ante a sucumbência mínima dos autores, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Deste modo, a parte ré, ora devedora, é a responsável por assegurar o novo reparo no imóvel da parte autora, no que diz respeito à quebra das estruturas, situação necessária e imprescindível para realização da perícia. Resta claro, portanto, que esta obrigação de fazer emergiu da sentença, que confirmou a tutela de urgência deferida no curso do processo de conhecimento, mantendo na íntegra o deferimento da tutela com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Nada a prover, portanto, quanto à insurgência da parte devedora no ID 190666646. Assim, considerando que a parte ré ainda não efetuou os reparos no imóvel, reparos estes decorrentes da perícia realizada no curso do processo, cabível a aplicação da multa diária prevista e incluída no pedido de cumprimento de sentença em curso. Ademais, quanto ao pedido da parte credora no ID 190914263, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual determino que a ré promova, em até 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, o reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel dos autores, sob pena de nova multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, fica intimada a parte embargada (credora) para que se manifeste a respeito dos Embargos de Declaração ID 190936996, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, libere-se o saldo capital, depósito ID 190666653, e acréscimos proporcionais, da conta judicial vinculada ao processo no 0700501-69.2022.8.07.0001, em favor de ESTUQUI E RODRIGUES ADVOGADOS, CNPJ: 33.971.097/0001-39 (PIX), Banco INTER – 077, Agência: 0001 e Conta: 30404229-3, observados os poderes constantes da procuração ID 128300889. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 192047166 – origem), grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante alega que “a Ilustre Magistrada determina que o valor da causa para fins de cumprimento de sentença passe a ser o valor de R$ 27.795,84 (valor apresentado pelos autores/agravados), vez que este valor em tese seria o somatório do valor de condenação a títulos de dano moral: R$ 10.181,80 (dez mil reais e cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) + honorário de sucumbência: R$ 1.018,18( um mil e dezoito reais e dezoito centavos) + pagamento a título de multa (R$ 16.595,86) mesmo sem ter nos autos do processo e na sentença qualquer decisão com aplicação de multa por não atendimento a liminar (id. 112855893) por parte da requerida” (ID 58119572, p.8). Sustenta que “deixou a Ilustre Magistrada de manifestar-se acerca da petição sob id. 190666650 (doc. 19 nestes autos) apresentada pela parte requerida, em fase de cumprimento de sentença, a qual está nos autos acompanhada de guia de depósito judicial com o respectivo comprovante de pagamento, conforme condenação via sentença id. 187399691 (doc.16), e ainda na mesma petição a parte requerida apresenta as decisões (doc. 10) que comprovam que não houve aplicação de multa por desatendimento a tutela de urgência determinada” (ID 58119572, p.8). Assevera que “A decisão liminar foi atendida e todos os reparos foram feitos e comprovados nos autos, conforme petição id. 113500284 (doc. 09). Observe ainda que o Juizo “a quo” na decisão de 28/01/2022 sob id. 113844125 (doc. 10 desses autos), de forma justa e legal, reconheceu que o vazamento/infiltração foi reparado, e ainda concedeu prazo para ser feito a pintura do apartamento posteriormente em razão da humidade do local” (ID 58119572, p.10). Conclui que “Não há desobediência a tutela de urgência deferida, bem como não há nos autos do processo qualquer decisão contendo condenação da requerida por não atendimento a ordem judicial via tutela. A sentença de id. 187399691 (doc. 16) de igual maneira, NÃO TRAZ CONDENAÇÃO da parte requerida para pagamento de multa em razão de desatendimento a ordem judicial, de modo que não é medida justa cobrar a referida multa quando da liquidação para cumprimento dos termos da sentença” (ID 58119572, p.11). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Apresentadas todos os fatos, evidências e provas resta comprovada a Fumaça do Bom Direito (fumus boni iuris). As alegações da agravante diante todos os fatos e decisões judiciais apresentada é plausível Frisa-se: a cobrança da multa na fase cumprimento de sentença sem decisão pretérita nos autos e/ou sem condenação na sentença é medida injusta e ilegal. Merece reforma. O periculum in mora que se refere ao risco de irreversibilidade do dano em face de determinada medida, é visível no presente, vez que a agravante foi intimada para pagar o valor a título de multa (R$ 16.595,86) mesmo sem ter nos autos do processo e na sentença qualquer decisão com aplicação de multa por não atendimento a liminar (id. 112855893), sob pena de ter acrescido ao valor a multa por atraso no importe de 10% e ter ainda sua conta bancária bloqueada. Assim, necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a cobrança do R$ 16.595,86 (dezesseis mil reais e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos até que seja resolvido o mérito, cobrança essa que se deu sob argumento de que teria a agravante descumprido com ordem judicial. Decisão interlocutória agravada é a anexada neste autos com identificação de doc. Ressalta-se que quanto ao pagamento dos valores a título de dano moral, esses foram devidamente pagos pela agravante (doc. 27, 28 e 29).” (ID 58119572, p.p.18/19). Por fim, requer: “A) Requer a Vossas Excelências Nobres Julgadores, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a cobrança do R$ 16.595,86 (dezesseis mil reais e quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos até que seja resolvido o mérito, cobrança essa que se deu sob argumento de que teria a agravante descumprido com ordem judicial, MAS conforme comprovado acima, a agravante cumpriu integralmente com ordem, razão pela qual não existe antes da sentença decisão nos autos aplicando a citada multa, bem como a sentença também não dispõe sobre aplicação de multa. Decisão interlocutória agravada é a anexada neste autos com identificação de doc. 18. B) Requer a Vossas Excelências Nobres Julgadores, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada (doc. 18) e determinar que seja eliminada a contradição uma vez que na sentença não há condenação ao pagamento de multa e em contradição a decisão interlocutória agravada (doc. 18) que intima a parte sucumbente a cumprir com a sentença, determina que seja pago valores a título de multa, multa esta que não fora aplicada no curtos odo processo bem como não foi expressa na sentença (doc. 16). Nesse interim, requer ainda que seja a decisão atacada (doc. 18) reformada de modo que seja reconhecido por este Tribunal que NÃO HÁ APLICAÇÃO DE MULTA para a agravante e, portanto, que seja considerado apenas o valor a título de indenização por dano moral e honorários de sucumbência como sendo a referência para cumprimento de sentença, qual seja, o valor de R$ 11.199,98 (onze mil reais e cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), conforme determinado em sentença (doc. 16).” (ID 58119572, p.p.19/20). Preparo regular (ID 58119575). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 20/03/2024 por FRANCISCO EUDES DA SILVA, MARIA GORETE DE FATIMA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA E MARIA ELIANE DA SILVA (ID 190589736 – origem). Para melhor compreensão do feito, traço retrospectiva dos fatos no processo de conhecimento. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em 10/01/2022 por FRANCISCO EUDES DA SILVA, MARIA GORETE DE FÁTIMA SILVA, LIDIANE APARECIDA DA SILVA e MARIA ELIANE DA SILVA contra DUCILNEIDE ROCHA DRUMON, pela qual requerido: “( ) d. Em sede de tutela provisória de urgência, initio litis, inaudita altera parte, que seja determinada a IMEDIATA reparação total no teto do imóvel dos Requerentes em função do novo vazamento, no prazo de 48 horas, com base na melhor técnica, refazendo todo o gesso se necessário, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$100.000,00 (duzentos mil reais), ou outro valor que o Juízo entender razoável ou relevante para o cumprimento da medida, ou, ainda, a aplicação de outra medida para garantir o pleito dos Requerentes. No mérito: I. Seja confirmada a tutela provisória de urgência deferida no início do feito, ou deferida ao final, nos termos da convicção do Juízo; II. Seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor e ao infante, pelo danos causados diante do novo vazamento e suas consequências.” (ID 112508201 – origem), grifei. Pela decisão de 12/01/2022, indeferido “por ora o pedido de tutela de urgência” e determinada a expedição de mandado de verificação do imóvel: “Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. Anote-se a intervenção do Ministério Público. Apenas a partir dos documentos juntados aos autos não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, visto que não se pode concluir ou inferir a atualidade daqueles vazamentos. As fotos apresentadas no ID 112508196 a 112508200 são atinentes ao “primeiro incidente”, ainda em 2020. Os vídeos juntados aparentemente são deste ano, mas não há como reconhecer apenas por ele que seja decorrente de infiltração do imóvel da ré (face aos alegados reparos da tubulação quando da ação anterior). Em sendo assim, e para melhor subsidiar a decisão, indefiro por ora o pedido de tutela de urgência e determino a expedição de mandado de verificação, para que o(a) Oficial(a) de Justiça descreva a situação do imóvel dos autores, especificamente quanto à existência de vazamentos oriundos do imóvel no pavimento superior. De qualquer sorte, esclareço aos requerentes que, em caso de urgência, podem realizar o reparo e exigir o ressarcimento, conforme previsto no art. 249, parágrafo único, do CC. Expeça-se o mandado com urgência. Após o retorno da diligência, voltem conclusos para reapreciação do pedido liminar. Designe-se a audiência de conciliação no NUVIMEC. Cite-se a parte ré, intimando-a da data designada para realização da audiência e do prazo de resposta, que é de 15 dias úteis a contar da data da audiência, comparecendo ou não ao ato. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Sisbajud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.” (ID 112647115 – origem), grifos no original, sublinhei. Em seguida, pela decisão de 14/01/2022, deferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “Após o célere cumprimento do mandado de verificação, os autos voltaram conclusos. O Oficial de Justiça responsável pela diligência cerificou ter verificado que o “imóvel, localizado no térreo do edifício, apresentava sinais de vazamento, humidade e odor de mofo oriundos do teto da entrada da sala e do quarto, conforme fotos anexas. Parte do teto do quarto é de concreto (uma viga) e outra aparenta ser de gesso (ou material similar) que veda o vão existente entre o 1o andar e o térreo do prédio. Este acabamento foi afetado pelo vazamento, que já se alastra pelas paredes, e é passível de ceder. Com vistas a determinar com exatidão a origem de referido vazamento, seria necessário retirar este revestimento e acessar a tubulação hidráulica, e suas conexões, localizada entre os dois pisos. Na oportunidade, não foi possível constatar se havia algum indício de vazamento aparente no APT 106 (pavimento superior), por não ter tido atendido no local e ser informado pelo Sr. Francisco (também porteiro no bloco), que os moradores, Leonardo Loyola e Gabriela Vidigal, viajaram e não informaram a data de retorno”. Como relatado, a situação do imóvel é insalubre e há aparente relação da infiltração com o imóvel da ré, visto que o teto da residência dos autores é o separa o vão existente entre o 1o andar e o térreo do prédio. Estando localizado imediatamente abaixo da unidade no 106, de propriedade da ré, infere-se que a residência dos demandantes foi afetada por vício na estrutura daquele apartamento. Portanto, o direito alegado é provável. Além disso, mesmo o Oficial de Justiça percebeu o odor de mofo oriundos daquela infiltração, o que torna necessária a rápida intervenção para garantia da saúde dos demandantes. Assim, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual determino que a ré promova, em até 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, o reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, e como medida de cautela à segurança dos demais habitantes daquele prédio, oficie-se à Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil do DF para que promova a vistoria do imóvel em até 30 dias, a fim de averiguar a integridade do edifício. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício, ambos a serem cumpridos por Oficial de Justiça.” (ID 112855893 – origem), grifos no original, sublinhei. Posteriormente, constatado que a ré promoveu o reparo no vazamento e concedido prazo para finalização do reparo dos demais danos: “Considerando que a ré promoveu o reparo no vazamento, defiro a dilação de prazo de 10 (dez) dias para que seja finalizado o reparo dos demais danos ocasionados, na forma da decisão de ID 112855893. Após, será apreciada a necessidade de diligência por Oficial de Justiça para constatar o cumprimento da ordem. Indefiro o pedido de notificação da Defesa Civil do DF, tendo em vista que ainda não decorreu o prazo inicialmente concedido para a diligência. A despeito da alegação da ré de que o defeito estaria em tubulação de responsabilidade do condomínio, não vislumbro a necessidade de intimação do Condomínio, tendo em vista o cumprimento da ordem de reparo dos danos pela ré.” (ID 113844125 – origem), sublinhei. A dilação de prazo foi novamente concedida: “Indefiro o pedido de expedição de mandado de verificação pelo Oficial de Justiça, uma vez que o caso em questão requer conhecimentos mais técnicos. Tendo em vista os fatos e as justificativas elencadas pela parte ré em sua petição de ID 114705972, defiro o pedido de dilação de prazo por mais 10 (dez) dias para fins de reparação completa dos danos. Após a conclusão dos serviços e apresentação do laudo da ré, será verificada a necessidade de realização de perícia para apuração do cumprimento da obrigação e da responsabilidade ou não da parte ré pelos danos causados aos autores. Aguarde-se o decurso do prazo concedido a parte ré, bem como, a realização da audiência designada.” (ID 114530310 – origem), sublinhei. Saneado o feito, definiu-se que os autores deveriam comprovar que o vazamento decorreu do encanamento da autora, e a ré, da tubulação de ferro fundido (barbará) do condomínio (ID 127817717 – origem). Pela decisão de ID 134720636, deferida a prova pericial. O perito judicial elaborou laudo, no qual concluiu: “Por todo o exposto, pelo vistoriado resta ao Perito concluir que, já existiu no apartamento das requerentes infiltrações/vazamentos em teto do quarto, sala e cozinha do imóvel advindo da parte superior da edificação, porém, no dia da vistoria não foi identificado nenhum indicio de infiltração/vazamento. Visualmente, não há nenhum tipo de comprometimento na segurança do teto dos requerentes de modo que não oferece risco de desabamento, lembrando que não foi realizado nenhum tipo de teste (percussão) que ateste com precisão.” (ID 162188888 – origem) No entanto, considerando que o laudo foi elaborado sem a quebra das paredes, teto e outras estruturas, o juízo a quo determinou a realização de nova perícia para complementar a anterior: “( ) Entretanto, com vistas à evitar futura alegação de nulidade, DEFIRO o pleito do Ministério Público. Assim, intime-se o perito para que realize nova perícia, complementando aquela anteriormente realizada: a) com a verificação da origem ou persistência dos vazamentos, inclusive com a utilização/funcionamentos/teste dos sistemas de água e esgotos do imóvel da requerida; b) verificação se os reparos realizados pela requerida são adequados e não provocarão novos vazamentos; c) e, caso seja necessário, com a utilização de fendas ou orifícios nos imóveis para dar solução às respostas. Defiro o pedido da parte autora, de forma que fica autorizada a quebra de paredes, teto e outras estruturas, conforme necessário, devendo autor e réu comparecerem ao local com os profissionais que irão realizar os trabalhos. Ademais, querendo as partes, providenciem a presença do síndico do bloco para acompanhar o ato. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC, devendo as partes serem cientificadas, pelo perito, do dia e hora previamente designados, para que os profissionais possam ter acesso aos imóveis. Intimem-se.” (ID 166856132 – origem), sublinhei. Pela decisão de 17/08/2023, definido que “Quanto às despesas decorrentes de eventuais quebras de estruturas, estas serão atribuídas à parte ao final sucumbente, conforme dispuser a sentença" (ID 168976147 – origem). Em laudo complementar, o perito respondeu aos quesitos de ambas as partes e concluiu: “Por todo o exposto, pelo vistoriado resta ao Perito concluir que, foi realizado o teste com água no imóvel da requerida como solicitado e foi visto indícios de umidade em tubulações proveniente de condensação; não foi identificado infiltrações/vazamentos em teto do quarto, sala e cozinha do imóvel advindo da parte superior da edificação. Visualmente, não há nenhum tipo de comprometimento na segurança do teto dos requerentes de modo que não oferece risco de desabamento; lembrando que não foi realizado nenhum tipo de teste em estrutura de gesso ou laje que ateste com precisão.” (ID 172749389 – origem) Proferida sentença em 23/02/2023, pedidos julgados parcialmente procedentes para confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a ré ao pagamento de danos morais: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, a fim de CONFIRMAR a tutela de urgência deferida nos autos (ID Num. 112855893 - Pág. 1 e CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência mínima dos autores, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 187399691 – origem) Iniciado o cumprimento de sentença em 20/03/2024, os exequentes alegaram que “o reparo no teto não foi realizado até o presente momento, mais que isso, o reparo não feito feito de forma estanque e perene, como sinalizou o Perito ao declarar expressamente que o reparo realizado pela Requerida com massa (durepox) “pode não dura muito tempo".” e pugnaram pela aplicação de multa no patamar máximo de R$15.000,00, reportando-se à decisão de ID 112855893, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência (ID 190589736 – origem). Requereram o pagamento do valor de R$27.795,84, sendo R$10.181,80 do valor atualizado somado a R$1.018,18 dos honorários de sucumbência e a R$16.595,86 referente ao valor atualizado da multa (ID 190589736 – origem). A executada, ora agravante, alegou que o imóvel foi reparado há dois anos e que não houve no processo e/ou na sentença arbitramento de multa por desobediência à decisão que concedeu a liminar (ID 190666650 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual retificado o valor da causa para R$27.795,84 e intimada a devedora para pagamento (ID 190598384 – origem). Os exequentes juntaram fotografias do imóvel e alegaram que “é uma família dormindo em situação bastante insalubre, pois o buraco, aberto desde a perícia, como dito, está expondo os envolvidos à focos de pragas, umidade (mofo) e odores muito fortes e nauseantes, ficando eles em situação extremamente ruim”. Reiteraram os pedidos do cumprimento de sentença, “determinando o Juízo, nos moldes do concedido em sede de tutela antecipada (ID112855893), por ser situação até de mais URGÊNCIA, o efetivo fechamento do buraco, com aplicação das sanções aumentadas, conforme o Juízo entender razoável” (ID 190914263 – origem). Em seguida, proferida a seguinte decisão, que se reporta ao trâmite processual e pela qual considerada cabível a aplicação de multa: “Vistos em inspeção permanente. Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, decisão ID 190598384, em que a parte credora pede a intimação da parte devedora ao pagamento dos valores afetos à indenização pelo dano moral sofrido, bem como ao pagamento das astreintes decorrentes do não cumprimento da tutela de urgência deferida na decisão ID 112855893. Na referida decisão, ficou determinado que a ré, ora executada, promovesse, em até 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, o reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). E, pela detida análise dos autos, houve o devido reparo no vazamento, consoante se pode observar da decisão ID 113844125, não incidindo, pois, naquele momento, a multa diária pelo descumprimento da liminar deferida. Por certo, na decisão ID 134720636, houve o deferimento do pedido de produção de prova pericial a fim de esclarecer o vazamento, às expensas da parte autora, que se encontrava litigando sob o pálio da justiça gratuita, tendo sido determinado, na decisão ID 166856132, a realização de nova perícia, autorizada a quebra de paredes, teto e outras estruturas, conforme necessário, ficando esclarecido, ainda, na decisão ID 168976147, que “Quanto às despesas decorrentes de eventuais quebras de estruturas, estas serão atribuídas à parte ao final sucumbente, conforme dispuser a sentença". Tem-se, pois, que as estruturas do imóvel da parte autora inicialmente danificadas em razão do alegado vazamento foram objeto de reparo no curso do processo. De toda sorte, foi autorizado, no momento da perícia, a quebra das estruturas já reparadas, ficando claro que o conserto decorrente da perícia ficaria sob o encargo da parte vencida. E a sentença de ID 187399691, quanto à sucumbência, assim estabeleceu: “Ante a sucumbência mínima dos autores, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” Deste modo, a parte ré, ora devedora, é a responsável por assegurar o novo reparo no imóvel da parte autora, no que diz respeito à quebra das estruturas, situação necessária e imprescindível para realização da perícia. Resta claro, portanto, que esta obrigação de fazer emergiu da sentença, que confirmou a tutela de urgência deferida no curso do processo de conhecimento, mantendo na íntegra o deferimento da tutela com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Nada a prover, portanto, quanto à insurgência da parte devedora no ID 190666646. Assim, considerando que a parte ré ainda não efetuou os reparos no imóvel, reparos estes decorrentes da perícia realizada no curso do processo, cabível a aplicação da multa diária prevista e incluída no pedido de cumprimento de sentença em curso. Ademais, quanto ao pedido da parte credora no ID 190914263, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual determino que a ré promova, em até 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, o reparo do vazamento e dos danos ocasionados no teto do imóvel dos autores, sob pena de nova multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, fica intimada a parte embargada (credora) para que se manifeste a respeito dos Embargos de Declaração ID 190936996, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, libere-se o saldo capital, depósito ID 190666653, e acréscimos proporcionais, da conta judicial vinculada ao processo no 0700501-69.2022.8.07.0001, em favor de ESTUQUI E RODRIGUES ADVOGADOS, CNPJ: 33.971.097/0001-39 (PIX), Banco INTER – 077, Agência: 0001 e Conta: 30404229-3, observados os poderes constantes da procuração ID 128300889. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 192047166 – origem), grifos no original, sublinhei. A requerida opôs embargos de declaração sob o fundamento de omissão na decisão agravada em razão de não haver aplicação de multa nos autos (ID 190937002 – origem), e os embargos foram desprovidos (ID 192566316 – origem). A agravante se insurge, alegando, em síntese, que não há aplicação de multa e requer a suspensão da cobrança de R$16.595,86 referente ao valor atualizado da multa (ID 58119572 – origem). Com razão. Como relatado, após a realização da perícia, o juízo determinou realização de nova perícia complementar, com a quebra do teto do imóvel dos autores (ID 166856132 – origem). Ainda, ficou definido que as despesas dos reparos após a quebra necessária seriam de responsabilidade da parte sucumbente, conforme dispusesse a sentença (ID 168976147 – origem). Proferida a sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para i) confirmar a tutela de urgência e ii) condenar a ré ao pagamento de danos morais; e restou definido que a parte requerida, ora agravante, foi sucumbente (ID 187399691 – origem). Não obstante não tenha sido expressamente fixada no dispositivo da sentença, a obrigação de fazer – reparar os danos ocorridos na realização da perícia – decorre de interpretação lógica dos fatos, tendo em vista as decisões anteriores proferidas nos autos: 1) decisão que determinou nova perícia complementar com a quebra do teto (ID 166856132 – origem), 2) decisão que atribuiu à parte sucumbente na sentença a obrigação de reparar o dano decorrente da realização da perícia (ID 168976147 – origem) e 3) sentença, que definiu quem foi a parte sucumbente (ID 187399691 – origem). Dessa forma, somente após a prolação da sentença é que seria possível exigir da parte sucumbente o reparo dos danos ocorridos durante a realização da perícia, e, em caso de descumprimento dessa obrigação, cabível a fixação de multa por descumprimento. Recorde-se que, no cumprimento da obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". No caso, como visto, a parte ré, ora agravante, não foi intimada pessoalmente para o cumprimento dessa obrigação após a sentença; a intimação que se deu na decisão agravada foi para pagamento do valor de R$27.795,84 (ID 190598384 – origem), já incluso neste total um valor de R$16.595,86 referente a multa atualizada, conforme petição de cumprimento de sentença proposta pelos autores (ID 190589736 – origem). Assim, não é possível a cobrança de multa por eventual descumprimento da obrigação de reparar o buraco no teto do imóvel dos autores/exequentes em razão da segunda perícia técnica realizada no local porque a parte requerida não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 4. No que se refere ao cabimento da cobrança da multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, o Enunciado no 410 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". De acordo com a aquela Corte Superior, o aludido enunciado continua hígido diante do Código de Processo Civil de 2015. Precedente. 5. Considerando que a obrigações impostas pela r. sentença foram realizadas dentro do prazo fixado de 10 dias, a partir da intimação pessoal do executado, não há que falar em pagamento de multa por descumprimento. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1833109, 07002358420198070002, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NÃO ALTERADA EM SEDE DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. De acordo com a regra do art. 537 do CPC, devem ser suficientes e compatíveis com a obrigação. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer demanda a prévia intimação pessoal do devedor, em observância ao entendimento fixado na Súmula 410 do c. STJ. ( ) 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1832592, 07075079620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a cobrança do valor de R$16.595,86 referente à multa. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Haja vista a atuação do Ministério Público na 1a instância (IDs 187033487 e 192884096 dos autos n. 0700501-69.2022.8.07.0001), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 178 do CPC). Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora